Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o recorrente rediscutir questão expressamente decidida e sobre a qual não há qualquer contradição a ser sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.